Tribunal: TJMT
Processo: 0001457-81.2015.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001457-81.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA JERONIMA LINS DE MATOS - CPF: 812.712.631-49 (APELADO), OLIVIA DE MATTOS GARCIA - CPF: 236.093.209-82 (ADVOGADO), CAIRO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 580.572.771-49 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), JANICE DE MENEZES MARTINS - CPF: 761.809.301-63 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), CLEIVA MENEZES MARTINS - CPF: 891.089.061-49 (APELANTE), LUANA MENEZES MARTINS - CPF: 012.775.951-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PROCEDENTES – ARGUIÇÃO DE CONCUBINATO IMPURO – AFASTADA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o de cujus quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC/02, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JANICE DE MENEZES MARTINS, CLEIVA MENZES MARTINS e LUANA MENEZES MARTINS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem identificada pela numeração única: 0001457-81.2015.8.11.0027, movida por
MARIA JERONIMA LINS DE MATOS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a união estável entre Maria Jeronima Lins de Matos e Divino Carlos Alves Martins (Id: 156262410).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 15622414), que a Apelada se limitou a juntar algumas imagens do “
de cujus
” na tentativa de simular uma suposta convivência com o cônjuge da Recorrente, afirma que jamais se separaram de fato e que na realidade o mesmo era adultero, possuindo vinculo com a Recorrida de concubinato impuro.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 156262417), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JANICE DE MENEZES MARTINS, CLEIVA MENZES MARTINS e LUANA MENEZES MARTINS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem movida por
MARIA JERONIMA LINS DE MATOS
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, passo a análise da gratuidade da justiça pleiteada pela parte Apelante.

A parte Recorrente foi intimada para comprovar a hipossuficiência econômica (16/06/2023), manifestando aos autos colacionando uma cópia de seu extrato bancário (26/06/2023).

Assim, com base na documentação e informação constante no presente processo,
DEFIRO
à justiça gratuita a parte Apelante, reconhecendo a sua hipossuficiência econômica.

A autora (Maria Jeronima Lins de Matos) alega que conviveu com o “
de cujus
” (Divino Carlos Alves Martins) de 1996 a 2015 (ano de seu falecimento) e que a referida relação gerou sua filha Jeniffer Karla Lins Martins.

Para tanto, juntou ao processo fotos que comprovam a existência da convivência ao longo do tempo (1996 - 2015), conforme pode ser observado nos Id’s: 156262403 – páginas 24 a 29.

A primeira requerida (Janice de Menezes Martins), em sua defesa, sustentou que o falecido era casado civilmente com a sua pessoa, afirmando que a relação da requerente e seu marido se tratava de concubinato impuro.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a união estável entre a autora e o “
de cujus
”, sob os seguintes fundamentos:

“(...) É incontroverso dos autos que o falecido DIVINO CARLOS ALVES MARTINS teve um relacionamento com a autora, e que juntos tiveram uma filha (ID 64709455, fls. 24/29). Também incontroverso que, durante esse relacionamento, DIVINO ainda era civilmente casado com a ré JANICE (ID 64709455, fl. 65). O ponto controvertido reside na presença dos elementos configuradores da união estável entre a autora e o Sr. DIVINO. A união estável é uma entidade familiar, caracterizada pela união entre duas pessoas, do mesmo sexo ou de sexos diferentes, que possuem convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. (...) A relação entre MARIA JERONIMA LINS DE MATOS e DIVINO CARLOS ALVES MARTINS era pública, duradoura e contínua. Segundo depoimento pessoal de MARIA (IDs 90071939 e 90149601), o relacionamento teve início em uma festa junina da cidade. Moravam em uma chácara mas, quando a filha começou a estudar, ambos se mudaram para cidade, onde permaneceram até o falecimento de DIVINO. Ainda de acordo com a requerente, todos os integrantes de ambas as famílias tinham conhecimento da relação. A testemunha Maria Paixão Campos da Silva, também ouvida em audiência (IDs 90071939 e 90149601), confirmou que a autora e o Sr. DIVINO sempre estavam juntos em eventos sociais. Acrescenta que, no velório do falecido, a requerente era a responsável por receber os convidados. Segundo a depoente, amiga do Sr. DIVINO, sempre que o encontrava, a autora também estava junto. Embora não se recorde da data certa em que ambos passaram a manter a união, informa que sempre passava em frente à casa dos dois para ir a uma chácara, e desde essa época eles já estavam juntos. Depois que a filha cresceu, confirma o fato de que ambos se mudaram para a cidade, especificamente para a casa em que o falecido antes residia com a ré JANICE. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Rui Cardoso da Silveira Neto (IDs 90071939 e 90149601). Segundo relata, durante todo o período em que trabalhou com o Sr. DIVINO, esse apresentava a autora como companheira dele. Acrescenta que quem o informou da morte de DIVINO foi a própria autora, também responsável pelo velório. Informa que das poucas vezes em que viu o falecido em festas, ele estava acompanhado da autora. E que esse raramente viajava ou deixava a autora sozinha. Ainda de acordo com a testemunha, DIVINO falava que era “casado no papel”, mas morava com a autora.

Complementa que o casal morava perto do Hospital, próximos à causa dos pais do falecido. Como pode ser observado, a relação entre a autora e o Sr. DIVINO era pública, não apenas pelos relatos acima, mas pelo fato de que ambos moraram por anos na cidade de Itiquira/MT, em que dificilmente passariam ocultos, sobretudo pela função já ocupada pelo falecido em dado momento da vida (Prefeito da cidade). Também foi duradoura, haja vista que, ao menos desde o nascimento da filha Jeniffer até o falecimento de DIVINO (1997-2015), há elementos nos autos que comprovam a permanência da relação. As próprias fotos juntadas aos autos retratam diferentes fases da vida da filha, sempre com a presença de ambos (ID 64709455, fls. 24/29). A união foi, igualmente, contínua, sem interrupções constantes, como fortalecem os depoimentos de ambas as testemunhas Maria Paixão e Rui Cardoso. Em continuidade aos requisitos para a configuração do instituto, tampouco há dúvidas quanto ao objetivo do casal de constituir uma família, a julgar pela filha em comum e por ambas as casas ocupadas pelo casal (chácara e cidade) durante a convivência. Não se ignora o fato de que a coabitação não é um requisito da união estável. O que se afirma, apenas, é que houve a manifesta vontade das partes de constituir a família, com a assistência moral e material recíproca irrestrita. Em resumo, houve comunhão de vida e união estável, e não um mero namoro, de acordo com os critérios apontados pela doutrina contemporânea na diferenciação entre os institutos (MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 371-374). (...) Assim, em regra, a pessoa casada não pode constituir união estável. A exceção reside nos casos em que, embora casada, a pessoa já esteja separada de fato ou judicialmente. Separação de fato deve ser entendida como “a livre decisão dos cônjuges em pôr fim à sociedade conjugal, sem recurso aos meios legais. Ela põe fim aos direitos, deveres e efeitos do casamento, mas os cônjuges permanecem no estado civil de casados.” (Min. Moura Ribeiro, STJ. 3ª Turma. REsp 1.660.947-TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/11/2019). Segundo Orlando Gomes, a separação de fato caracteriza-se tanto pela existência de elemento subjetivo, quanto objetivo. Este seria a própria separação, passando os cônjuges a viver em tetos distintos, deixando, por outras palavras de cumprir o dever de coabitação, no mais amplo sentido da expressão. Já o elemento subjetivo é o animus de dar como encerrada a vida conjugal, comportando-se como se o vínculo matrimonial fosse dissolvido (Direito de Família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 25). No caso concreto, é manifesta a separação de fato entre o falecido DIVINO e a requerida JANICE. Conforme depoimento da testemunha DELCY TUNES LEITE (IDs 90071939 e 90149601), JANICE morava em Rondonópolis e DIVINO em Itiquira, embora frequentasse Cuiabá e Rondonópolis. ROSA MARIA CABRAL DE SOUZA também afirmou em juízo que JANICE se mudou para Rondonópolis. As faturas das fls. 12 e 30 indicam o endereço do de cujus, onde vivia com a autora. Tal fato foi confirmado pelas testemunhas da requerente em audiência de instrução e julgamento.

Não há, no conjunto probatório dos autos, elementos que permitam concluir o interesse do Sr. DIVINO e da Sra. JUANICE em manter a relação, os deveres de coabitação, o ânimo de permanecer como um casal. O que se observa, em verdade, é a configuração da separação de fato, que implicou o fim da affectio maritalis entre os cônjuges, com a vontade de dar por encerrado o vínculo conjugal, o que só não ocorreu formalmente, conforme prova testemunhal, por questões patrimoniais pendentes entre os envolvidos. A consideração dos elementos fáticos em detrimento da estrita legalidade do art. 1.571, Código Civil (que prevê as causas de dissolução da sociedade conjugal) é a orientação adotada pelos Tribunais Superiores em decisões recentes. Como exemplo, é possível citar a possibilidade de a separação de fato mitigar a própria regra de prescrição prevista no art. 197, I do Código Civil[1]. Em resumo, a união estável resta plenamente comprovada. Não se trata de concubinato, muito menos de namoro qualificado, como já esclarecido acima. A título de complementação, a autora recebe benefício de pensão por morte do de cujus pela condição de companheira (ID 64709455, fl. 23). E, diferentemente do que argumentam as requeridas, o fato de o Sr. DIVINO ter lavrado procuração em favor da ré JANICE em abril de 2015 em nada afasta todos os elementos acima configuradores da união estável. A própria autora informou em depoimento pessoal prestado em juízo que estava presente com o falecido no dia em que tal procuração foi lavrada, o que apenas reforça que a relação entre o de cujus e a requerida limitava-se a questões patrimoniais remanescentes de uma relação matrimonial um dia existente no passado. (...) Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para o fim de reconhecer a união estável entre MARIA JERONIMA LINS DE MATOS e DIVINO CARLOS ALVES MARTINS, entre 12/05/1996 até 27/05/2015, quando do falecimento do Sr. DIVINO. Em sucumbência, condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado, após feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.”. (Id: 156262410).

Contra a referida sentença insurge-se a parte Apelante.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

É um saber público e notório, que a Constituição Federal reconhece a União Estável, vejamos:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”

O Código Civil também reconhece a legalidade da univão estável,
in verbis
:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Salienta-se que inexistem requisitos mínimos de tempo para a caracterização da união estável, em consonância a Súmula 382 do STF, vejamos:

SÚMULA N° 382 - STF
:

“A vida em comum sob o mesmo teto, "more uxorio", não é indispensável à caracterização do concubinato.”

No que se refere à convivência entre o “
de cujus
” e a Sra. Maria Jeronima Lins de Matos, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo “
a quo
”, de que a relação é incontroversa.

Em primeiro momento, deve ser ressaltado que as fotos colacionadas aos autos pela parte autora ora Apelada, demonstram a convivência duradora entre os mesmos e dando indícios que a relação era pública.

Além disso, é evidente que o convivo almejava a constituição de uma família, considerando que o casal teve uma filha em comum.

Ainda, salienta-se que durante a audiência de instrução e julgamento, a testemunhas Maria Paixão e Rui Cardoso, corroboram com a alegação da requerente de união continua e sem interrupções. Inexistindo qualquer óbice ao reconhecimento da união estável entre o “
de cujus
” e a autora.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC/02 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o de cujus quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC/02, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.” (TJ-MT - AC: 10198973220168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
” ( CC, art. 1723)”. (TJ-MT 10053708720198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em R$ 1.000,00 (um mil reais),
totalizando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024